Tribunal: TJPA
Processo: 0805818-55.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805818-55.2023.8.14.0024

APELANTE: MIKLEY SANTOS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. APREENSÃO DA RES FURTIVA. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo majorado, em que a defesa suscita: (i) nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) absolvição por insuficiência probatória; (iii) afastamento da majorante do emprego de arma de fogo; e (iv) redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP invalida a condenação; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar autoria e materialidade delitivas; (iii) determinar se a majorante do emprego de arma de fogo exige apreensão e perícia do artefato; e (iv) verificar se a incidência da atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP não invalida automaticamente a condenação quando esta se fundamenta em provas autônomas e independentes do reconhecimento pessoal.

4.

A autoria delitiva encontra suporte na confissão extrajudicial do apelante, na apreensão da res furtiva em sua posse logo após o crime e nos depoimentos harmônicos da vítima e do policial militar prestados sob contraditório judicial.

5.

A apreensão do produto do crime em poder do agente constitui elemento probatório relevante e reforça a imputação da autoria delitiva.

6.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, possui especial relevância quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova.

7.

A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e da realização de perícia no artefato, desde que sua utilização seja comprovada por outros meios idôneos de prova.

8.

O depoimento categórico da vítima acerca do uso da arma de fogo durante a execução do roubo é suficiente para comprovar a grave ameaça e justificar a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

9.

A incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento vinculante do STF e jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade da condenação quando existirem provas autônomas e independentes de autoria.

2.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, possui especial valor probatório quando corroborada por outros elementos de convicção.

3.

A incidência da majorante do emprego de arma de fogo dispensa apreensão e perícia do artefato quando comprovada por outros meios de prova idôneos.

4.

A atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 226. CP, art. 157, § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação Criminal nº 08003493820218140011, 1ª Turma de Direito Penal, j. 29.07.2024. TJPA, Apelação Criminal nº 0014895-51.2019.8.14.0028, 1ª Turma de Direito Penal, j. 10.02.2026. STJ, HC 581963/SC, 6ª Turma, j. 22.03.2022. STJ, EREsp 961.863/RS, 3ª Seção, DJe 06.04.2011. TJPA, Apelação Criminal nº 08000916720218140095, 3ª Turma de Direito Penal, j. 13.11.2025. STF, RE 597.270/RS, Tema 158 da repercussão geral. STJ, Súmula 231. STJ, REsp 1.869.764/MS, 3ª Seção, j. 14.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
MIKLEY SANTOS DE JESUS
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itaituba/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Narra a denúncia (ID não informado, peça inicial do processo) que, no dia 17 de agosto de 2023, por volta das 06h, na cidade de Itaituba/PA, o apelante Mikley Santos de Jesus, em comunhão de desígnios e mediante divisão de tarefas com um comparsa não identificado, utilizando-se de uma motocicleta roubada e portando arma de fogo, abordou a vítima
Jhon Lenon do Carmo Bentes
e, mediante grave ameaça, subtraiu para si um aparelho de telefone celular.

O processo seguiu sua regular tramitação. A prisão em flagrante do apelante, ocorrida em 17/08/2023, foi convertida em preventiva. A denúncia foi recebida em 28/09/2023. Após a instrução processual, com a oitiva da vítima e de testemunhas, e o interrogatório do réu, sobreveio a sentença condenatória em 09/12/2024, na qual foi concedido ao sentenciado o direito de apelar em liberdade.

Em suas razões recursais (ID não informado, peça de apelação), a defesa sustenta, em síntese: a) a nulidade do reconhecimento pessoal, por suposta violação ao art. 226 do Código de Processo Penal; b) a absolvição por insuficiência de provas para a condenação; c) o afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, ante a ausência de apreensão e perícia no artefato; d) a redução da pena-base para o mínimo legal e a aplicação da atenuante da confissão de modo a reduzir a pena abaixo do mínimo na segunda fase da dosimetria, com o afastamento da Súmula 231 do STJ.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

A 9ª Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer datado de 29/10/2025, manifestou-se igualmente pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é próprio e tempestivo, preenchendo os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo à análise de suas razões.

2. MÉRITO

As teses defensivas, embora bem articuladas, não encontram amparo no conjunto probatório e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Analiso-as em tópicos, para maior clareza e profundidade.

2.1. Da tese de nulidade do reconhecimento pessoal (art. 226 do CPP)

A defesa inaugura sua tese recursal arguindo a nulidade do processo, sob o fundamento de que o reconhecimento pessoal do apelante não teria observado as formalidades prescritas no artigo 226 do Código de Processo Penal.

É fato que o Superior Tribunal de Justiça, em recente evolução jurisprudencial, tem conferido maior rigor à observância do procedimento descrito no referido artigo. Contudo, a mesma Corte Superior, ao fixar as balizas dessa nova compreensão, ressalvou expressamente que a inobservância do rito
não invalida, de forma automática, a condenação
, caso esta esteja fundamentada em
fontes de prova autônomas e independentes
do ato de reconhecimento.

Este é exatamente o cenário dos autos. A convicção sobre a autoria delitiva de Mikley Santos de Jesus não repousa de maneira isolada ou preponderante no reconhecimento efetuado pela vítima. Pelo contrário, a condenação está ancorada em um tripé probatório robusto e independente, a saber:

1.

A Confissão Extrajudicial do Apelante:
Na fase inquisitorial, o próprio réu, de forma voluntária, admitiu a prática do crime, detalhando sua participação. Embora a confissão extrajudicial deva ser corroborada por provas produzidas em juízo, ela serve como um forte elemento informativo que, alinhado aos demais, compõe o mosaico da autoria.

2.

A Apreensão da
Res Furtiva
:
O apelante foi preso em flagrante delito, logo após o crime, na posse direta do aparelho celular subtraído da vítima. A apreensão do produto do crime em poder do agente inverte o ônus da prova, cabendo ao acusado apresentar uma justificativa plausível para tal posse, o que não ocorreu.

3.

Os Depoimentos Judiciais:
Tanto a vítima quanto o policial militar que atendeu à ocorrência prestaram depoimentos harmônicos e coerentes sob o crivo do contraditório, confirmando a dinâmica do assalto e a captura do réu com o bem subtraído.

Como se vê, o reconhecimento pessoal, ainda que se admita alguma falha procedimental, funcionou como mero elemento a corroborar um quadro de autoria já solidamente delineado por outras provas independentes. A jurisprudência desta Corte é precisa ao aplicar essa distinção:

DA NULIDADE PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP. IMPROVIMENTO. (...) NO PRESENTE CASO, TODAVIA, VERIFICA-SE QUE A CONDENAÇÃO DO ORA APELANTE NÃO SE FUNDAMENTOU SOMENTE NO RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA (...). TAL PROVA APENAS CORROBOROU AS DEMAIS, TAIS COMO OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS (...) BEM COMO A APREENSÃO DE PARTE DA RES FURTIVA (...). PORTANTO, DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INSTRUEM O FEITO, A AUTORIA DELITIVA DO CRIME ROUBO MAJORADO NÃO TEM COMO ÚNICO ELEMENTO DE PROVA O RECONHECIMENTO EFETUADO PELA VÍTIMA, O QUE GERA DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO ACÓRDÃO PARADIGMA DA ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08003493820218140011, Relatora: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 29/07/2024, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Nessa mesma linha, aplicando a tese do STJ (Tema 1.258):

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA ESTRITA DO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS E CONVERGENTES. TESE DO TEMA 1.258 DO STJ. NULIDADE REJEITADA. (...).
1. A jurisprudência consolidada do STJ (...) admite, contudo, a validade da condenação quando lastreada em provas autônomas e independentes do ato de reconhecimento pessoal.
(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0014895-51.2019.8.14.0028 - Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA - 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em 10/02/2026) – destaquei.

Diante da existência de um acervo probatório autônomo e robusto, a alegada falha no reconhecimento não possui o condão de macular a condenação.
Rejeito, pois, a preliminar.

2.2. Da tese de absolvição por insuficiência probatória

Superada a questão preliminar, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. A tese, contudo, mostra-se totalmente dissociada da realidade dos autos.

Como exaustivamente detalhado no tópico anterior, a materialidade e a autoria delitiva estão inequivocamente comprovadas. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais como o roubo, assume particular relevância, pois tais delitos são frequentemente cometidos na clandestinidade, longe dos olhos de testemunhas. Quando o relato do ofendido se mostra firme, coerente e, principalmente, corroborado por outros elementos de prova, ele se torna um pilar seguro para o decreto condenatório.

No caso, o depoimento da vítima Jhon Lenon do Carmo Bentes não apenas descreveu com precisão a empreitada criminosa, mas também encontrou eco na prisão em flagrante do apelante com o seu celular. A jurisprudência pátria é uníssona em conferir especial valor à palavra da vítima em tais circunstâncias:

“Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.”
(STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA) – destaquei.

Em crimes clandestinos como roubo, palavra da vítima tem especial importância quando firma, coerente e corroborada por outros elementos probatórios.
(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0808327-83.2023.8.14.0015 - Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 30/04/2026) – destaquei.

Ademais, o depoimento do policial militar Jair Alexandre Miranda de Jesus, ao confirmar que a vítima reconheceu o réu no momento da abordagem, serve como mais um pilar de sustentação à versão acusatória. Quanto ao testemunho de André Abreu Nascimento, que "ouviu boatos" da inocência do réu, tal declaração não possui qualquer valor probatório, tratando-se de mera especulação que não pode ser considerada para fins de formação da convicção judicial.

É mister analisar a mudança de postura do réu, que confessou o crime na delegacia e o negou em juízo. A retratação judicial é um direito do acusado, inserido na garantia da ampla defesa. Contudo, para que tenha valor probatório, ela não pode se apresentar como uma narrativa isolada e inverossímil, dissociada do restante do acervo probatório.

A retratação do réu em juízo, ao apresentar uma versão fantasiosa e desacompanhada de qualquer prova, mostra-se como mera e frustrada tentativa de se eximir da responsabilidade penal, não possuindo o condão de infirmar sua confissão extrajudicial rica em detalhes e em plena consonância com o restante do acervo probatório.

Enquanto a confissão extrajudicial foi detalhada – mencionando o comparsa, a arma, o aluguel da moto e a venda do celular para "JHONY" –, a negativa em juízo se limitou a uma história pouco crível de que estaria apenas fazendo um "favor" para um traficante. Tal versão não encontra amparo em nenhuma outra prova e contradiz a lógica dos fatos, especialmente a apreensão do bem roubado em seu poder.

Dessa forma, a jurisprudência autoriza que o julgador, ao analisar o conjunto das provas, confira maior credibilidade à confissão extrajudicial, quando esta se mostra mais coerente e alinhada aos demais elementos colhidos, em detrimento da retratação judicial isolada.

Diante de um cenário em que a vítima aponta o réu com segurança, e este é encontrado com o veículo utilizado na fuga, a frágil e inverossímil negativa de autoria não é capaz de gerar a dúvida necessária para a absolvição. As provas são suficientes.
Afirmo a condenação

2.3. Do pedido de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo

A defesa postula, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, sob o argumento de que a arma de fogo não foi apreendida nem periciada para comprovar sua potencialidade lesiva.

O pleito não merece acolhimento. O Superior Tribunal de Justiça e esta Corte possuem entendimento pacífico e consolidado de que a incidência da majorante do emprego de arma de fogo
prescinde da apreensão e da realização de perícia no artefato
.

O fundamento para tal entendimento é lógico: a
ratio
da majorante é punir com maior rigor a conduta que expõe a vítima a um poder de intimidação superior, aumentando seu temor e diminuindo drasticamente sua capacidade de reação. Essa grave ameaça, exercida pelo agente que ostenta a arma, se perfaz no momento da ação, independentemente de o objeto ser, posteriormente, apreendido e periciado.

Para a comprovação de seu uso, basta que existam outros meios de prova idôneos, sendo o principal deles o depoimento firme e coerente da vítima. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou a matéria:

“Para a incidência da causa especial de aumento, mostram-se prescindíveis a apreensão e a realização de perícia na arma utilizada no crime de roubo, desde que comprovada a sua utilização por outros meios de prova.”
(EREsp 961.863/RS, 3ª Seção, DJe 06/04/2011) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça segue a mesma linha de raciocínio:

É pacífico no Superior Tribunal de Justiça que não se exige a apreensão ou perícia do artefato para a incidência da majorante quando outros meios probatórios evidenciam seu emprego na execução do delito.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08000916720218140095, Relator: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 13/11/2025, 3ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

No caso em tela, a vítima foi categórica ao afirmar que o assaltante portava uma arma de fogo, sendo este o meio que o paralisou e permitiu a subtração de seus bens. Tal depoimento é prova mais que suficiente para manter a incidência da majorante.
Mantenho, portanto, a causa de aumento.

2.4. Da dosimetria da pena e da impossibilidade de fixação da pena aquém do mínimo legal

Por fim, no que tange à dosimetria, a defesa requer que a pena provisória seja fixada abaixo do mínimo legal, em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea.

A matéria, contudo, já foi objeto de análise definitiva pelas mais altas Cortes do país, que vedam, de forma vinculante, a pretensão defensiva.

O
Supremo Tribunal Federal
, guardião da Constituição, ao julgar o
Recurso Extraordinário nº 597.270/RS (Tema 158)
, sob o regime da repercussão geral, firmou a seguinte tese, com força vinculante para todas as instâncias do Poder Judiciário:
"Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
.

Alinhado a esse entendimento constitucional, o
Superior Tribunal de Justiça
consolidou sua jurisprudência na
Súmula 231
, cujo teor é inequívoco: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Recentemente, a Terceira Seção do STJ, em um esforço para cessar qualquer controvérsia remanescente, reafirmou categoricamente a plena validade e aplicabilidade da referida súmula e do precedente do STF, fixando as seguintes teses no julgamento do
REsp 1.869.764-MS
:

1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral.

2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal.

3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (Continua válida a Súmula 231-STJ).
(STJ. 3ª Seção. REsp 1.869.764-MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto, julgado em 14/08/2024) – destaquei.

Dessa forma, agiu com irretocável acerto o juízo sentenciante que, embora tenha reconhecido a atenuante da confissão, deixou de reduzir a pena por já se encontrar esta em seu patamar mínimo na primeira fase.
Portanto, a dosimetria da pena deve ser mantida nos exatos termos em que foi fixada na sentença.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da 9ª Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação Criminal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a respeitável sentença condenatória de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026